Tribunal: TCU
Processo: 038.454/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 39/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação formulada pela empresa Ativa Brigadista Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 7/2019, conduzido pela Fundação Nacional de Artes (Funarte), para contratação de empresa para prestação de serviço continuado de Brigada de Incêndio, com dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de materiais, uniformes e equipamentos, visando atender às necessidades das Unidades da Fundação Nacional de Artes (Funarte), localizadas nos Estados do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e Brasília/DF. O objeto do referido pregão foi dividido em quatro itens, sendo que os itens 1 e 2 foram adjudicados à empresa S.M.21 Engenharia e Construções S.A., respectivamente, pelos valores de R$ 1.857.727,20 e R$ 162.916,80; o item 3 foi cancelado, e o item 4 adjudicado à empresa Defender Conservação e Limpeza Eireli, pelo valor de R$ 596.661,84, sendo posteriormente homologado pela autoridade competente. Considerando que a representante se insurgiu contra ato da pregoeira que adjudicou o item 4 do PE 7/2019 à empresa Defender Conservação e Limpeza Eireli, alegando, em suma, que: (i) as planilhas de custos apresentadas pela empresa Defender Conservação e Limpeza Eireli apresentam erros graves e insanáveis, em virtude da cotação a menor do aviso prévio trabalhado, tendo em vista que a empresa apurou o percentual em 0,10%, contrariando determinação do TCU que estabeleceu o percentual em 1,94%. Além disso, a empresa não cotou as horas extras para cobertura do 4° plantão que o brigadista laborará semanalmente; (ii) discrepância entre os valores informados a título de patrimônio líquido e receita bruta no balanço patrimonial e na declaração de contratos firmados, uma vez que o valor do patrimônio líquido no balanço patrimonial é de R$ 13.999.951,81 e o declarado, na declaração de contratos, é de R$ 12.071.690,15, enquanto o valor da receita bruta no balanço é de R$ 86.646.281,68 e o declarado é de R$ 64.708.894,26; (iii) a empresa não apresentou a última guia de recolhimento do FGTS, prevista no subitem 26.2.3 do edital do certame; considerando que a representante requereu, ao final, concessão de medida cautelar com a finalidade de suspender a contratação da empresa Defender ou o início da execução do contrato e anulação do ato administrativo que declarou vencedora a citada empresa; considerando que o posicionamento uniforme da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog foi no sentido de conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, negando-se o pedido de concessão de cautelar e arquivando-se o processo, em razão do seguinte: (i) no tocante aos supostos erros nas planilhas de custos relacionados à cotação a menor do aviso prévio trabalhado e à não cotação das horas extras para cobertura do 4o plantão que o brigadista laborará semanalmente, a pregoeira examinou o recurso apresentado pela representante e afirmou que "tanto os itens referentes ao aviso prévio trabalhado quanto os referentes à hora extra do brigadista foram cotados conforme a legislação de regência", acrescentando que "cotação menor, estimada pela empresa por seu histórico, não exime a mesma de um eventual custo que advenha de demissões durante a execução do contrato, mas deixa de recair sobre a administração o custeio desse valor, caso se caracterize concretamente, uma vez que não houve cotação prevendo ocorrências em quantidade maior pela empresa"; (ii) o TCU tem entendimento de que a planilha de preços tem caráter instrumental e que, diferentemente do que alegou a representante, o percentual de 1,94% para Aviso Prévio Trabalhado é tido como máximo por esta Corte e não como um valor fixo a ser cotado por todas as licitantes; (iii) o valor estimado para o item 4 do Pregão Eletrônico 7/2019 foi de R$ 705.281,76, sendo que o valor homologado foi de R$ 596.661,84, após negociação com a empresa vencedora que havia ofertado um lance de R$ 596.663,00. A oferta da empresa representante na fase de lances do pregão foi de R$ 599.995,00. Assim sendo, o valor ofertado pela empresa vencedora ficou 15% menor que o estimado e muito próximo ao da própria representante, o que contradiz, em princípio, forte indicativo de inexequibilidade da combatida proposta, conforme asseverou a representante; (iv) quanto à alegada discrepância entre os valores informados a título de patrimônio líquido e receita bruta no balanço patrimonial e na declaração de contratos firmados, a Selog demonstrou que o balanço patrimonial apresentado pela empresa Defender Conservação e Limpeza Eireli, registrou patrimônio líquido, em 2018, de R$ 13.999.951,81. De acordo com a declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública apresentada pela referida empresa, o valor total dos compromissos assumidos perfazem o montante de R$ 83.914.024,52. Assim, 1/12 desse valor (R$ 83.914.024,52) representa o montante de R$ 6.992.935,37, ou seja, os compromissos assumidos estão aquém de 1/12 do PL da empresa, em consonância, portanto, com o exigido no subitem 8.8.5.3 do Edital do Pregão Eletrônico 7/2019, não merecendo prosperar as alegações da representante; (v) por derradeiro, a suposta não apresentação da guia de recolhimento do FGTS não se confirmou, porque consta dos autos a guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação a Previdência Social - GFIP da empresa Defender Conservação e Limpeza Eireli, com a informação da alíquota RAT ajustado equivalente a 1,96. Desse modo, entende-se que a empresa, de fato, cumpriu com a exigência contida no subitem 26.2.3 do Termo de Referência (26.2.3. Cópia da última guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação a Previdência Social - GFIP apresentada a Receita Federal, conforme § 13 do art. 202 do Decreto 3.048/1999); considerando, finalmente, o disposto no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993; 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; c) dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 6 à representante e à Fundação Nacional de Artes (Funarte); e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 038.454/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representante: Ativa Brigadista Ltda. - ME (CNPJ 10.869.440/0001-33) 1.3. Unidade: Fundação Nacional de Artes. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog. 1.7. Representação legal: Glerysson Moura das Chagas (OAB/DF 39.169) e outros, representando Ativa Brigadista Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.